Tribunal: TJSP
Processo: 1005757-56.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – AUSENTE DEVER DE INDENIZAR – Cobertura securitária para o evento "morte de filho" limitada às hipóteses em que este seja considerado dependente nos termos da legislação previdenciária e/ou reguladora do Imposto de Renda – Filho do segurado que, no momento do óbito, contava com 24 anos e não cursava ensino superior ou escola técnica de segundo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – AUSENTE DEVER DE INDENIZAR – Cobertura securitária para o evento "morte de filho" limitada às hipóteses em que este seja considerado dependente nos termos da legislação previdenciária e/ou reguladora do Imposto de Renda – Filho do segurado que, no momento do óbito, contava com 24 anos e não cursava ensino superior ou escola técnica de segundo grau, não se qualificando como dependente – Hipótese não coberta pelo contrato firmado – Impossibilidade de ampliação da cobertura securitária, principalmente porque os contratos de seguro possuem interpretação restritiva – Ausência de afronta ao CDC – Impossibilidade de indenização – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000503706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005757-56.2018.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante
JOSÉ MAURÍCIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, contra o voto do Relator sorteado e do 2o que
o proviam parcialmente. Declaração de voto pelo relator sorteado. Acórdão
com o 3o Juiz. Participaram do julgamento 4o e 5o Juízes.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI,
vencedor,
ALMEIDA
SAMPAIO,
vencido,
HUGO
CREPALDI (Presidente), MARCONDES D'ANGELO, CLAUDIO HAMILTON E
CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 5 de março de 2020
HUGO CREPALDI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005757-56.2018.8.26.0606
Comarca: Suzano
Apelante: José Maurício dos Santos
Apelado: Itaú Seguros S/A
Voto no 24.233
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
SEGURO
DE VIDA
AUSENTE DEVER DE INDENIZAR

Cobertura securitária para o evento “morte de
filho” limitada às hipóteses em que este seja
considerado dependente nos termos da legislação
previdenciária e/ou reguladora do Imposto de
Renda Filho do segurado que, no momento do
óbito, contava com 24 anos e não cursava ensino
superior ou escola técnica de segundo grau, não
se qualificando como dependente Hipótese não
coberta pelo contrato firmado
Impossibilidade
de
ampliação
da
cobertura
securitária,
principalmente porque os contratos de seguro
possuem interpretação restritiva
Ausência de
afronta ao CDC Impossibilidade de indenização
Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por JOSÉ
MAURÍCIO DOS SANTOS, nos autos da ação de cobrança que move contra
ITAÚ SEGUROS S/A, objetivando a reforma da sentença (fls. 235/237)
proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo Eduardo de Almeida Chaves
Marsiglia, que julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa, observado o disposto nos artigo 98 a 102 do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela o autor (fls. 249/263), sustentando que
restrição alegada pela ré não consta da apólice nem do contrato de seguro, não
lhe podendo ser imposta. Assim, inexistente previsão de exclusão de
dependente por haver atingido certa idade, ou de que a cobertura do evento
morte de filho estaria condicionada a estar cursando ensino superior ou escola
técnica, defende que não pode ser reputada válida a negativa de pagamento
por parte da recorrida.
Afirma que o Código de Defesa do Consumidor
não admite que cláusulas restritivas de direito sejam redigidas de modo a
dificultar a sua plena compreensão ou, como no caso em tela, remeter o
segurado à legislação previdenciária e/ou tributária para interpretá-las.

Apresentadas contrarrazões (fls. 267/275), o apelo
foi recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.
Tratam os autos de ação de cobrança, movida
pelo autor visando à condenação da ré ao pagamento da indenização prevista
na apólice de seguro de vida contratada, no montante de R$ 75.040,56
(setenta e cinco mil e quarenta reais e cinquenta e seis centavos), em razão do
falecimento de seu filho.
Alega o requerente que, na qualidade de
funcionário da empresa IBAR, aderiu a contrato de seguro de vida em grupo
oferecido pela ré, através da apólice no 61.93.004003164-0, tendo seus filhos
como dependentes. Afirma que, apesar de nunca ter recebido a apólice, era de
conhecimento geral entre os empregados a existência de cobertura securitária
para o evento morte, tanto do titular quanto de seus dependentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relata que, no dia 14 de junho de 2017, seu filho,
Renan Gonçalves dos Santos, foi acometido de mal súbito e veio a óbito. Narra
que o de cujus tinha 24 anos de idade e frequentava curso profissionalizante
de cabeleireiro. Diz que procurou a requerida para recebimento da
indenização, mas teve o pedido negado sob o argumento de que seu filho não
cursava escola técnica ou ensino superior, não se enquadrando no conceito de
dependente.
Sustentando que a restrição não consta da
apólice nem do contrato de seguro, ajuizou a presente demanda.
Contestada a ação, o MM. Magistrado a quo
decidiu pela improcedência do pedido, por entender que, cessada a qualidade
de segurado dependente, o autor não faz jus ao recebimento da indenização
pelo falecimento de seu filho.
A r. sentença não comporta reforma.
Como se sabe, o contrato e seguro de vida em
grupo é celebrado entre a seguradora e a empregadora estipulante, sem
participação do segurado beneficiário. Desse modo, entende a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal que a contratação está condicionada única e
exclusivamente à concordância da estipulante, no caso a empresa IBAR, que
atua como mandatária dos segurados. E, considerando a qualidade da
estipulante de mandatária dos segurados, mostra-se desnecessária a anuência
de todos os funcionários acerca das cláusulas restritivas existentes na apólice
para sua validade.
No caso, a apólice é clara ao prever cobertura
para os eventos “morte”, “morte acidental”, “invalidez permanente por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acidente”, “invalidez funcional permanente por doença”, “morte do cônjuge”,
“morte acidental cônjuge”, “cônjuge invalidez permanente acidente” e “filhos
morte”.
Acerca da Garantia Suplementar de Inclusão
Automática de Filhos, dispõe as condições gerais do contrato que aquela
consiste no “pagamento do capital segurado contratado para esta garantia, no
caso de morte do filho do segurado titular (independente da causa)
considerado dependente nos termos previstos no Regulamento do Imposto de
Renda e/ou Previdência Social, ocorrida durante a vigência da apólice
observadas as condições contratuais do seguro”.
Desse modo, a indenização é paga ao segurado
na hipótese de morte de filho considerado dependente, independentemente da
causa do óbito.
E, conforme observado na sentença, “nos termos
do artigo 16, I da Lei n. 8.213/1991, é dependente do segurado o filho não
emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos. Além
disso, segundo o artigo 35, §1o, da Lei 9.250/95, que regulamenta o Imposto
de Renda das Pessoas Físicas, aqueles que, mesmo tendo atingido a idade de
24 (vinte e quatro anos), mas estiverem cursando ensino superior ou escola
técnica de segundo grau, não perdem a qualidade de dependentes do
segurado”.
Restando incontroverso que o filho do autor tinha
24 anos na data do óbito e não cursava ensino superior ou escola técnica de
segundo grau, não mais se qualificava como seu dependente, não estando seu
óbito, pois, coberto pela apólice contratada. Assim, descabe falar no
pagamento da indenização requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre observar que, segundo o conceito legal,
o contrato de seguro é aquele pelo qual o segurador se obriga, mediante
pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (artigo 757 do Código Civil).
Desse modo, a obrigação do segurador só surge
quando, e se, sobrevier o evento previsto no contrato. Limitando a apólice os
riscos cobertos pelo seguro, somente por eles, e por nenhum outro,
responderá o segurador.
Limitada a cobertura para morte de filho às
hipóteses em que este ainda seja dependente do segurado titular, não há se
falar no pagamento da indenização pleiteada, na medida em que o contrato de
seguro
deve
ser
interpretado
restritivamente,
restringindo-se
a
responsabilidade da seguradora aos danos oriundos de riscos expressamente
estipulados pela apólice.
Importa ressaltar, por fim, que a limitação dos
riscos não implica em qualquer ofensa à legislação consumerista. Isso porque,
não se trata de restringir o alcance do contrato, mas de lhe dar a estrita
interpretação, nos exatos limites do que convencionaram as partes, pois foi em
função disso que a seguradora calculou o prêmio.
Desta forma, se o risco sustentado pelo apelante
não possui previsão contratual, não há como se falar no dever da apelada de
realizar o pagamento da indenização pleiteada.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
Ação de cobrança de indenização seguro de vida - morte do segurado
decorrente de causas naturais ausência de cobertura para o evento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobertura por morte acidental, somente pagamento de seguro que visa
garantir riscos futuros cobertos previstos na apólice - ação improcedente
apelação não provida, com observação (art. 85 § 11 CPC 2015). (Apelação
1001011-17.2018.8.26.0099, Rel. Eros Piceli, 33a Câmara de Direito
Privado, d.j. 01.10.2018)
SEGURO DE VIDA AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE
LAUDO PERICIAL QUE É CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE A
MORTE DO SEGURADO SE DEU POR CAUSAS NATURAIS DILAÇÃO
PROBATÓRIA QUE NÃO É NECESSÁRIA COBERTURA SECURITÁRIA
APENAS PARA MORTE ACIDENTAL
INDENIZAÇÃO INDEVIDA

SENTENÇA
MANTIDA.
Apelação
improvida.
(Apelação
1007782-36.2016.8.26.0566, Rel. Jayme Queiroz Lopes, 36a Câmara de
Direito Privado, d.j. 27.11.2017)
Ação de cobrança de seguro de vida e acidentes pessoais c.c. indenização
por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Relação de
consumo configurada. Óbito da segurada em 29/09/2012, em decorrência de
acidente vascular cerebral. Morte decorrente de causa natural. Apólice
securitária que contempla cobertura apenas para a hipótese de morte
acidental. Validade. Indenização securitária indevida, sob pena de ampliação
indevida do risco coberto pela seguradora (arts. 757 a 777 do CC/02).
Alegação de vício de consentimento (erro) da segurada no momento da
contratação do seguro que não ultrapassou o campo da mera assertiva.
Dever de cautela do consumidor que pressupõe o cuidadoso exame das
condições
gerais
da apólice de seguro que pretende contratar.
Inverossimilhança das alegações que afasta a possibilidade de inversão do
ônus da prova. Ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito
que incumbia à apelante (art. 333, inciso I, do CPC/73 e art. 373, inciso I, do
CPC/15), e do qual não logrou se desincumbir a contento, vez que deixou de
carrear aos autos qualquer início de prova material que justificasse a dilação
probatória do feito. Ausência de atuação dolosa dos apelados,
consubstanciada na omissão de informações relevantes sobre a cobertura
oferecida, com vistas a auferir vantagem excessiva. Inexistência, ademais,
de impugnação específica, nas razões recursais, aos fundamentos da r.
sentença que levaram ao julgamento de improcedência da pretensão
indenizatória a título de danos morais. Incidência da máxima tantum
devolutum quantum appellatum. Sentença de improcedência mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação desprovida. (Apelação 1006858-49.2014.8.26.0322, Rel. Carlos
Dias Motta, 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado, d.j. 06.03.2017)
Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança de indenização.
Contrato que não oferecia cobertura para morte natural, mas para morte
acidental e invalidez permanente total ou parcial por acidente Perícia que
confirma ter o segurado falecido por causas naturais. Indenização indevida.
Recurso improvido. (Apelação 1028820-45.2014.8.26.0576, Rel. Arantes
Theodoro, 36a Câmara de Direito Privado, d.j. 24.11.2016)
Em atenção ao disposto no artigo 85, §§ 1o e 11
do Novo Código de Processo Civil, segundo os quais o Tribunal, ao julgar o
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, determino o aumento dos
honorários de sucumbência arbitrados em Primeiro Grau para 15% do valor da
causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
HUGO CREPALDI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.977
Apelação Cível no 1005757-56.2018.8.26.0606
Comarca: Suzano 2a Vara Cível
Apelante: José Maurício dos Santos
Apelado: Itaú Seguros S/A
25a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório constante dos autos.
Com o devido respeito a entendimento em sentido contrário, ouso
divergir da dicção majoritária.
De plano, entendo ser necessário estabelecer que há relação de consumo.
Com efeito, trata-se de contrato de adesão em que o contratante somente adere a
cláusulas e condições pré-estabelecidas pela seguradora.
Desta forma, é de capital importância para a análise do contrato
determinar o conhecimento do contratante em torno dos termos contratuais,
notadamente as restrições.
Ressalto trecho de julgamento ocorrido no Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“No âmbito contratos que regulam as relações de consumo, o consumidor só
se vincula às disposições neles inseridas se lhe for dada a oportunidade de conhecimento
prévio do seu conteúdo (CDC, art. 46), especialmente no que diz respeito a cláusulas que
importem restrição de direitos (REsp 1.660.164/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017”1.
Estabelece-se, desta maneira, ser elemento essencial do contrato, ao
menos para que se reconheça a validade de cláusulas restritivas, a informação.
Ela deve ser clara. Deve ser objetiva de tal modo que afaste qualquer
dúvida da pessoa que contrata. Esta observação adquire maior valia tendo em conta se o
contrato é daqueles em que a empregadora é a estipulante.
A ré afirma que esta obrigação era desta última. Data vênia, não procede
o aludido. Não pode a seguradora fugir de sua obrigação, de informar corretamente,
cedendo este ônus a terceiro. Cuida-se de exigência própria da seguradora.
Neste sentido, também já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Ademais, o entendimento da Corte local sobre o dever da seguradora
informar ao segurado consumidor sobre cláusula restritiva está em conformidade com a
jurisprudência do STJ no sentido de que "a seguradora deve sempre esclarecer previamente
o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no
mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas
consequências, de modo a não induzi-los em erro" (AgInt no REsp 1644779/SC, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe
25/08/2017)”2.
Em face desta circunstância, o tema não mais se restringe ao fato de o
dependente estar ou não cursando Universidade ou curso técnico, mas de haver sido
efetuada a competente informação dos termos do contrato.
Admitindo-se ser contrato em que incide relação de consumo, esta prova
1 AgInt nos EDcl no AREsp 1186391 / BA - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - 2017/0262953-8
2 gInt no AREsp 1428250 / RJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -2019/0011167-8 - negrito não
constante do original*.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deveria ser efetuada pela ré. No entanto, não há indicação segura de que ela se realizou.
Por isso, deve ser a ação julgada procedente.
O valor a ser pago é aquele estipulado no contrato R$ 9.005,00. Esta
quantia será atualizada utilizando a Tabela Prática do Tribunal de Justiça e os juros de
mora de hum por cento correrão a partir da citação.
Havendo sucumbência recíproca, as custas serão divididas - cinquenta
por cento para cada uma das partes. Os honorários de Advogado são estipulados em
onze por cento, sendo que cada parte arcará com os do seu Procurador.
Isto posto, pelo meu voto, julgo parcialmente procedente o recurso para o
fim acima descrito.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HUGO CREPALDI NETO
1143C71F
9
11
Declarações
de Votos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
115216A4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005757-56.2018.8.26.0606 e o código de confirmação da tabela acima.